Tribunal: TJDFT
Processo: 0019522-63.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019522-63.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FERNANDO LEONY DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ÓBITO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito em razão do óbito do executado antes da citação. II. Questão em discussão 2.Consiste em verificar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o devedor falece antes de ser citado. III. Razões de decidir 3. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a citação nos autos da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e desprovido. 5.Tese de julgamento: “O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a citação nos autos da execução fiscal.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; STJ, Súmula no 392. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1655422/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017. O recorrente alega violação aos artigos 240, §3o, 489, §1o, 926, 927, inciso IV, §1o, do Código de Processo Civil, e enunciado 106 da Súmula do STJ, sustentando ser devido o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do recorrido, porquanto a demora da citação foi ocasionada pela morosidade do Poder Judiciário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 240, §3o, 489, §1o, 926, 927, inciso IV, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. MORTE DO CONTRIBUINTE OCORRIDA ANTES DA CITAÇÃO. INCLUSÃO DO ESPÓLIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.219.856/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 7/11/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 106 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002